Tribunal: TJMT
Processo: 1003021-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003021-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (APELANTE), MARIA STELLA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 550.816.497-91 (ADVOGADO), LARISSA DURAES TUDE - CPF: 135.472.097-06 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE AUTOMOVEIS E MASSIFICADOS S.A. - CNPJ: 32.357.481/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA –
COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Regressiva de Ressarcimento de Indenização julgada improcedente, com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios de 20% do valor atualizado da causa.

A apelante aduz que anexou aos autos laudos técnicos que atestam que a avaria no equipamento do segurado decorreu de oscilação na rede elétrica. Apresentou também cópia da apólice, laudo de vistoria, orçamento e recibo de quitação.

Sustenta, portanto, que ficou comprovado o nexo de causalidade a justificar a reparação pretendida.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento (ID n. 148550789).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento julgada improcedente.

A apelante ingressou em juízo visando a restituição da importância que pagou ao segurado em razão dos prejuízos materiais ocorridos em equipamento eletroeletrônico.

Por força do artigo 333, inciso II, do CPC, competia à apelada mostrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da autora.

Ela sustenta que os laudos apresentados nos autos não atestam o nexo de causalidade entre os supostos danos e a eventual falha no serviço prestado, bem como que comprovou por meio de Relatório Técnico a inexistência de qualquer perturbação ou oscilação no sistema na data do sinistro.

De fato, referido documento

demonstra que não houve nenhum problema na rede de energia elétrica do segurado no dia que ocorreu a avaria informada (ID n. 148550776).

Assim, a apelada se desincumbiu do ônus probatório de provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da apelante (artigo 373, II, do CPC), sendo indevido o ressarcimento postulado.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e deixo de majorar a verba honorária porque já fixada no percentual máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022